Tribunal: TCU
Processo: 034.245/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12122/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.245/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Rute Andrade de Oliveira Monteiro (XXX.679.342-XX); Eduviges de Oliveira Campos (XXX.487.352-XX); Elvys Vieira Gomes (XXX.878.204-XX); Ivan Jose de Lima (XXX.485.231-XX); Joscilene da Silva Costa (XXX.196.622-XX); Maria Edna de Sousa Cardoso (XXX.159.662-XX); Maria das Gracas Gurgel (XXX.398.482-XX); Maria de Fatima Assuncao Salvador (XXX.385.872-XX); Regina Viana Pantoja (XXX.006.922-XX); Ricardo das Chagas Mesquita (XXX.358.442-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.